Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011689-73.2008.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR DE REZENDE BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. EMPREGO DE MEIO DO QUAL RESULTA PERIGO COMUM (CINCO VEZES). LESÃO CORPORAL LEVE (DUAS VEZES). LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (UMA VEZ). COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. DOLO EVENTUAL. TERMO. QUATRO ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”). 2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. O fato de o condutor do veículo estar embriagado, por si só, não revela de plano que ele assumiu o risco de causar a resultado morte. É preciso que, somado à ingestão de álcool ou substância de efeitos análogos, o agente pratique outros comportamentos que intensifiquem o potencial de dano e demonstrem, objetivamente, a assunção do risco de produção do resultado. "In casu", a denúncia descreveu que após ingerir bebida alcoólica e, mesmo admoestado pelos passageiros de seu veículo, o réu passou a dirigir na contramão de direção de forma a assumir o risco de matar, fazendo com que veículos que vinham em sentido contrário fossem obrigados a se desviarem, além de tirar “finos” em pessoas que estavam paradas no acostamento da via, comportamento que exacerbou o risco de produção do resultado morte. 4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, não havendo configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos. 5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Os fundamentos empregados na decisão ocorreram em momento posterior ao delito e se relacionam à personalidade do autor, cuja análise deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador, o que não se verifica "in casu". 7. O fato de o réu ter conduzido seu veículo após ter consumido bebida alcoólica, em alta velocidade e na contramão, fazendo com que outros carros desviassem para evitarem uma colisão, mesmo depois de ser advertido por eles a interromper aquele comportamento, foi considerado para caracterizar o dolo eventual na conduta, não podendo, pois, ser empregado como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de “bis in idem”. 8. A análise negativa das consequências do crime de homicídio pressupõe a extrapolação daquelas inerentes ao tipo, nas quais se insere, dentre outras, o sofrimento dos familiares da vítima que não pode ser considerado como causa apta a implicar a elevação da pena-base. 9. Deve ser aplicado o concurso formal próprio (CP, artigo 70, "caput", primeira parte) entre os cinco crimes de homicídio e entre os dois delitos de lesão corporal, pois não havia como prever o número de pessoas que estavam dentro do veículo em que o réu colidiu. 10. A diferença entre o concurso formal próprio e o impróprio reside no elemento subjetivo do agente, ou seja, se ele agiu ou não com desígnios autônomos em relação a cada um dos delitos praticados. 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 129, inciso I, da Constituição Federal, porque a instrução plenária demonstrou amplo protagonismo do magistrado na realização das perguntas, além de desnecessários e enfáticos debates com o advogado, que terminaram por provocar confusão na mente dos jurados e inquinar de nulidade o julgamento realizado naquela sessão; b) artigos 41 do CPP, e 121, §2o, inciso III, do Código Penal, afirmando a ausência de descrição da conduta quanto à qualificadora do perigo comum; c) artigo 121, §2o, inciso III, do CP, ao argumento de que há incompatibilidade entre a qualificadora do perigo comum com o dolo eventual; d) artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/1990, pugnando pela exclusão da hediondez do homicídio qualificado; e) artigo 129, §1o, inciso I, do CP, pois, para a aplicação da qualificadora da lesão corporal, deveria ser juntado aos autos laudo complementar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reeditando os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XLII, XLVI e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 129, inciso I, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 212, parágrafo único, do CPP, 1o, inciso I, da Lei 8.072/1990, pois: a) “Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão”. (AgRg no AREsp 1533952/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 28/6/2021); b) o homicídio qualificado é crime hediondo (AgRg no HC 660.961/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 16/6/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Igualmente não deve transitar a suposta violação aos artigos 41 do CPP, 121, §2o, inciso III, e 129, §1o, inciso I, ambos do CP, pois, segundo a turma julgadora: a) “os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do emprego de meio do qual possa resultar perigo comum aos usuários da rodovia (art. 121, §2o, inc. III, parte final, do Código Penal), conforme reconhecido pelos Jurados (1a a 5a série, 5o quesito), uma vez que testemunhas afirmaram, inclusive perante o douto Conselho de Sentença, que o acusado trafegava em alta velocidade, colocando-se na contramão da via de direção, obrigando os veículos em sentido contrário a dele desviar e, além disso, chegou a “tirar um fino” de dois carros e algumas pessoas que estavam parados no acostamento da via”; b) “o laudo de exame de corpo de delito, prova técnica produzida por profissionais competentes do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, atestou que a conduta do réu produziu na vítima lesões que resultaram em “(...) incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias” (ID 13316241 - Pág. 3), devendo ser mantida a qualificadora”. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar os elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosperar a alegada afronta ao artigo 121, §2o, inciso III, do CP, pois a turma não se pronunciou acerca da eventual incompatibilidade entre a qualificadora do perigo comum com o dolo eventual, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos XLII, XLVI e LIV, da CF. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015